Tribunal: TJSP
Processo: 2237248-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. Recurso que se volta contra a proibição de levantamento integral de valores depositados nos autos a título de benefício previdenciário por invalidez em prol da interdita. O deferimento da posse de numerário do curatelado pelo curador depende da demonstração da necessidade de manejo do montante, sob pena de colocar em risco a administração do patrimônio de pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. Recurso que se volta contra a proibição de levantamento integral de valores depositados nos autos a título de benefício previdenciário por invalidez em prol da interdita. O deferimento da posse de numerário do curatelado pelo curador depende da demonstração da necessidade de manejo do montante, sob pena de colocar em risco a administração do patrimônio de pessoa vulnerável. Outrossim, nos termos do art. 1.752 do Código Civil, o curador tem o direito de ser pago pelo que realmente despender no exercício da curatela. Levantamento de valores, a título de reembolso, que deve se restringir ao limite dos gastos comprovados nos autos após o deferimento da curatela, sendo vedada a duplicidade de débitos para o cômputo do montante total a ser ressarcido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.